Tribunal: TJES
Processo: 0008407-94.2018.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008407-94.2018.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ROSA BARCELOS DE AMORIM

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002 DO STF. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, manteve a sentença de primeiro grau sem condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria. A Defensoria sustenta que, com base no Tema 1.002 do STF, é cabível a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando vencido, independentemente de ser parte integrante da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando vencido em ação judicial; (ii) determinar se a ausência de condenação do Estado na decisão monocrática violou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ (Tema 1.002), com repercussão geral, estabelece que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora, inclusive contra ente público que integra.

A Defensoria Pública possui autonomia administrativa, funcional e financeira, o que afasta a tese de "confusão patrimonial" e garante o recebimento de honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente ao qual pertence.

A destinação dos honorários sucumbenciais deve ser exclusivamente para o aparelhamento da Defensoria Pública, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição, conforme estabelecido pelo STF.

A questão dos honorários advocatícios trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer momento, inclusive em sede de remessa necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Estado do Espírito Santo é condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora, conforme tese firmada no Tema 1.002 do STF.

Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao seu fundo de aparelhamento, vedado o rateio entre seus membros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §8º; Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, inc. XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STJ, REsp n.º 2.089.489/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão monocrática de ID nº 6917949 que, em sede de remessa necessária, manteve a sentença proferida em primeiro grau, por não vislumbrar quaisquer vícios formais e/ou materiais.

Desse modo, irresignada, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo interno aduzindo que, deveria ter sido reformada a sentença, em sede de remessa necessária, tendo em vista a ausência de condenação do Ente Estadual aos honorários advocatícios devidos à Defensoria, conforme Tema Vinculante 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões apresentadas aos IDs nº 7218401 (Município de Vitória) e ID nº 8991976 (Estado do Espírito Santo).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão monocrática de ID nº 6917949 que, em sede de remessa necessária, manteve a sentença proferida em primeiro grau, por não vislumbrar quaisquer vícios formais e/ou materiais.

Desse modo, irresignada, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo interno aduzindo que, deveria ter sido reformada a sentença, em sede de remessa necessária, tendo em vista a ausência de condenação do Ente Estadual aos honorários advocatícios devidos à Defensoria, conforme Tema Vinculante 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Passo à análise do mérito, o qual, adianto, comporta provimento.

O objeto do presente Agravo Interno diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado do Espírito Santo à Agravante, porque vencido (aquele) na demanda, uma vez que configurada a sua responsabilidade no fornecimento do leito de UTI pleiteado.

O Supremo Tribunal Federal aplicou nova orientação à matéria, a partir do julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ, submetido à repercussão geral (Tema 1.002), firmando a compreensão de que [...] “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” [...].

É como se extrai da sua ementa:

“Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)” (destaquei)

Corrobora-se que, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, quanto este Tribunal de Justiça já estão aplicando a tese firmada pelo STF:

“[...] III – Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). IV – Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública. V – Recurso especial provido. (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

[...] 2.Todavia, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3. Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES. Data: 28/Aug/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0004094-18.2019.8.08.0069. Magistrado: Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Classe: Apelação Cível. Assunto: Obrigação de Fazer/ Não Fazer).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSORIA PÚBLICA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECURSO PROVIDO. 1. A Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, inexiste confusão patrimonial quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo. 2. No dia 26/06/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), fixando, à unanimidade, as seguintes teses: ”1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES. Data: 15/Aug/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0000372-43.2020.8.08.0003. Magistrado:
Debora Maria Ambos Correa Da Silva.
Classe: Apelação Cível. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).”

Não obstante a alegação de que a matéria estaria coberta pela preclusão consumativa, verifico que, por se tratar de matéria de ordem pública, a questão dos honorários advocatícios pode ser analisada até mesmo de ofício, e a qualquer tempo durante o processo, inclusive em sede de Remessa Necessária.

Em caso semelhante, Esta 3ª Câmara Cível decidiu de igual maneira, conforme se observa:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – ENTE PÚBLICO ESTADUAL – CABIMENTO – TEMA 1.002 DO STF –
SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA
– VERBA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA DEFENSORIA PÚBLICA – ARBITRAMENTO CONTRA ENTE MUNICIPAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA – VERBA INDEVIDA – RECURSO DO ESTADO DO ES DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES PROVIDO. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à sistemática de repercussão geral, no qual reafirmou a autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União, de maneira a entender que não há impedimento para o recebimento de honorários de sucumbência, pois a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo, e, com isso foi superada a tese da confusão (artigo 381 do Código Civil de 2002). 2. Deferido o pleito liminar, o Município de Linhares destacou, desde logo, que não para informar que não apresentaria contestação. Além disso, não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade. 3. Em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, merece provimento ao apelo para isentá-lo do pagamento de honorários advocatícios.
4. Sentença alterada, em Remessa Necessária para determinar que os honorários sucumbenciais devidos sejam revertidos ao FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.
5. Recurso do Estado do ES desprovido. Recurso do Município de Linhares provido. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5005375-70.2021.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)” (destaques acrescidos)

Por fim, conforme decidido pelo Magistrado primevo, o Município de Vitória não deve ser afetado pelos eventuais efeitos da sentença, tendo em vista o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo Ente Municipal.

Colaciono os termos da sentença primeva:

“No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, assiste razão ao Município de Vitória. Isso porque, conforme assentado na tese firmada pelo STF no Tema 793 (Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Relator: Min. Luiz Fux - Leading Case: RE 855.178-SE), os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso, o fornecimento de leitos de UTI compete ao Estado do Espírito Santo, pelo que o Município de Vitória deverá ser excluído da lide, já que não suportará os eventuais efeitos da sentença.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da autora para garantir o seu direito à transferência para um leito hospitalar adequado ao tratamento de que necessita,
determinando
ao Estado do Espírito Santo as providências necessárias para tal fim,
tornando definitiva
a liminar anteriormente concedida. Em consequência,
JULGO EXTINTO o PROCESSO na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Quanto ao Município de Vitória,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, Vl, do CPC.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo, na forma do §8º do artigo 85, do CPC em R$ 500,00 (quinhentos reais) considerando o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido, a ser destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública conforme previsão do inc. XXI do Art. 4º da Lei Complementar nº 80/94.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar